Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-07.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008216-07.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JHENNYFFER MYKAUANE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 047.560.051-79 (APELANTE), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE. SEQUELAS QUE NÃO RESULTARAM EM INVALIDEZ. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, julgou improcedente o pedido de complementação da indenização securitária. A sentença foi proferida com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que o laudo pericial produzido em âmbito diverso (TRF1) reconhece sua invalidez parcial e permanente, o que, segundo afirma, contraria o laudo pericial elaborado nos autos principais, ensejando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de laudo pericial produzido em outro processo, atestando invalidez parcial e permanente, é suficiente para afastar a conclusão do laudo oficial produzido nos autos e justificar a condenação da seguradora ao pagamento complementar da indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz não está vinculado à conclusão de laudo pericial produzido fora dos autos, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), atribuir maior valor probante à prova pericial oficial realizada especificamente no processo.

4. A perícia médica determinada judicialmente e conduzida por perito nomeado concluiu pela inexistência de invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico descrito na inicial, inexistindo elementos capazes de infirmar essa conclusão.

5. O laudo oficial observou os critérios técnicos pertinentes à identificação de invalidez, razão pela qual prevalece como prova idônea, não sendo necessária nova perícia ou prevalência do laudo

produzido em outro juízo, sob pena de desconsiderar a independência das provas.

6. A jurisprudência da Corte local é pacífica no sentido de que, ausente prova técnica idônea a demonstrar a existência de invalidez permanente, não há direito à indenização por seguro DPVAT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode atribuir maior valor probante à perícia oficial produzida nos autos, em detrimento de laudo pericial externo, com base no princípio do livre convencimento motivado.

2. Inexistindo prova pericial nos autos que comprove invalidez permanente da parte autora, é indevido o pagamento complementar do seguro DPVAT.

3. O laudo pericial oficial que ateste a inexistência de invalidez, elaborado segundo critérios técnicos adequados, prevalece como elemento decisivo na improcedência do pedido de indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 487, I; Lei 6.194/74. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap n. 0020088-75.2008.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.12.2014, DJE 22.12.2014; TJMT, Ap n. 108888/2017, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 23.01.2018, DJE 25.01.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1008216-07.2020.8.11.0015.

Recorrente(s): JHENNYFFER MYKAUANE DE SOUZA BARBOSA.

Recorrida(s): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JHENNYFFER MYKAUANE DE SOUZA BARBOSA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SINOP que, nos Autos da Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1008216-07.2020, proposta em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que o laudo pericial do TRF1, juntado aos autos, reconheceu sua incapacidade parcial e permanente, havendo contradição com o laudo pericial produzido nestes autos, o que demandaria a reforma da sentença para reconhecer o direito à complementação da indenização do DPVAT.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 280410904.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de invalidez que possa ser alcançada pela cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

O reclamo não merece provimento, adianta-se.

Conquanto existente o laudo pericial do TRF1 atestando incapacidade parcial e permanente da autora, o magistrado não está vinculado a tal prova, especialmente quando foi produzida prova pericial específica nos presentes autos.

Com efeito, a perícia médica realizada por determinação do juízo concluiu pela ausência de invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico narrado na inicial. (Id’s. 280410877 e 280410890)

O juiz é o destinatário final da prova e, no exercício do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), pode avaliar as provas constantes dos autos, conferindo maior ou menor valor probante a determinado elemento de convicção, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso, tendo o expert oficial nomeado pelo juízo concluído que a autora não apresenta qualquer invalidez permanente, não há razão para reformar a sentença com base no laudo pericial do TRF1, produzido em outro âmbito e sob diferentes circunstâncias.

Ademais, cumpre destacar que o expert nomeado pelo Juízo em primeiro grau de jurisdição, obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ - NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - ÓBITO DO SEGURADO - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - FALTA DE ELEMENTOS PARA AFERIR O GRAU DA INVALIDEZ - PEDIDO PREJUDICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia indireta, realizada em razão do óbito do segurado durante o processo, concluiu pela ausência de elementos nos autos capazes de graduar a lesão, se total ou parcial, torna-se inviável o pagamento do seguro obrigatório. (N.U 0020088-75.2008.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa (...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025